Tribunal: TCU
Processo: 004.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alexandre Holanda Sampaio,Associacao Cientifica de Estudos Agrarios,Fernando Felipe Ferreyra Hernandez contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 86/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Alexandre Holanda Sampaio, Associação Científica de Estudos Agrários e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez contra o Acórdão 6109/2022-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o Acórdão 6109/2022-TCU-Segunda Câmara julgou irregulares as contas dos Srs. Alexandre Holanda Sampaio e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, bem como da Associação Científica de Estudos Agrários, aplicando-lhes débito e multa; considerando que o presente recurso de revisão foi interposto dentro do prazo legal, sendo tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade comuns (legitimidade, interesse e adequação); considerando que o recurso de revisão é uma espécie recursal de natureza excepcional, similar à ação rescisória, que visa à desconstituição da coisa julgada administrativa, exigindo o preenchimento dos requisitos específicos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que os recorrentes fundamentam o recurso no art. 35, inciso II, da Lei 8.443/1992 (falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido), mas, em seu mérito, não apresentam provas concretas ou novos documentos que comprovem a insuficiência documental; considerando que os argumentos apresentados (prescrição, incompetência do TCU sobre recursos Fundeci, valor mínimo de TCE, caso fortuito e força maior) visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado e matérias fáticas e jurídicas já exaustivamente apreciadas em sede de recurso de reconsideração ( Acórdão 4909/2024-TCU-Segunda Câmara ) e embargos de declaração ( Acórdão 6105/2025-TCU-Segunda Câmara ); considerando que o recurso de revisão não se presta à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses jurídicas e fáticas já decididas, sob pena de descaracterizar sua natureza excepcional; considerando que, no caso concreto, os recorrentes limitaram-se a invocar fundamento jurídico abstrato, sem demonstrar o enquadramento material em qualquer das hipóteses legais que autorizariam o conhecimento do recurso de revisão; considerando que o recurso, portanto, não atende materialmente aos requisitos específicos de admissibilidade do art. 35 da Lei 8.443/1992, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 232. 1. Processo TC- Processo 004.716/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX). 1.2. Recorrentes: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando associação Cientifica de Estudos Agrários. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.